Tribunal: TJPA
Processo: 0821645-08.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821645-08.2024.8.14.0401

APELANTE: JORGE TEIXEIRA ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Jorge Teixeira Araújo contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), consistente na subtração de um aparelho celular durante o Círio de Nazaré, com a posterior recuperação do bem e prisão em flagrante do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação devolve à instância revisora a apreciação de duas questões principais: (i) se houve erro na fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea quanto aos vetores do art. 59 do CP; e (ii) se é possível a modificação do regime prisional semiaberto para o regime aberto, considerando as circunstâncias do caso e o
quantum
da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da sentença revela que as circunstâncias judiciais negativadas – motivos do crime e comportamento da vítima – não se sustentam, pois os motivos são ínsitos ao tipo penal e o comportamento da vítima deve ser considerado neutro, conforme a Súmula nº 18 do TJPA.
4. Também não há elementos que justifiquem valoração negativa de outros vetores do art. 59 do CP. Com isso, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 155,
caput
, do CPB.
5. Na segunda fase, é correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena intermediária.
6. Ausentes causas modificadoras na terceira fase, a pena resta definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
7. Quanto ao regime prisional, embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, o apelante ostenta reincidência, o que justifica a manutenção do regime semiaberto, conforme Súmula nº 269/STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
8. Matérias debatidas no recurso foram expressamente enfrentadas, restando prequestionadas para os fins legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. “A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, nos termos do art. 59 do CP”. 2. “O regime semiaberto é compatível com pena igual ou inferior a quatro anos nos casos de reincidência, nos termos da Súmula nº 269/STJ”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 155,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a sentença penal condenatória proferida contra o acusado
,
fixando a pena pelo crime de furto simples em
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos, mantendo, por sua vez, o regime prisional semiaberto, por
ser o acusado reincidente,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jorge Teixeira Araújo
(nascido em
05/04/1974
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/12/2024
, doc. ID 25539607, pelo douto Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena final de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 25539582):

“Consta dos presentes autos de Inquérito Policial o delito de furto ocorrido no dia
09 de outubro de 2024
, por volta de 20:50h, pelo ora denunciado JORGE TEIXEIRA ARAÚJO.

Conforme verifica-se no caderno policial, a vítima ANDREA SOUZA FIUZA DE MELLO estava, juntamente com as suas filhas, na procissão dos carros do Círio de Nazaré, na Avenida Nazaré, esquina com a Travessa 14 de Março, no Bairro Umarizal, nesta capital,
quando percebeu que seu aparelho celular, o aparelho de marca/modelo SAMSUNG S20 FE, havia sido furtado
.

Naquela ocasião, FERNANDA FIUZA DE MELLO SANTOS, uma das filhas da vítima, teria conseguido rastrear o aparelho celular de sua mãe e, consequentemente, logrou êxito em descobrir a localização dele, sendo indicado que estava na Travessa João Diogo, próximo da Avenida Alcindo Cacela.

Fato contínuo, a vítima e suas filhas avistaram uma viatura da Polícia Militar, ocasião que informaram o ocorrido e adentraram na viatura para indicar aos policiais a localização em que se encontrava o bem.

Já no local que indicava a localização, a Guarnição Policial verificou que havia a trajetória de um suspeito que coincidia com a localização que a vítima apresentava, tendo os policiais aproximado a viatura do sujeito.

Prontamente,
o suspeito percebeu que os militares estavam o acompanhando, tentou se esconder, porém logo foi capturado e identificado como o nacional JORGE TEIXEIRA ARAÚJO
.

Ressalta-se, ainda, que com ele foi encontrada a

res furtiva
.

Em sede de delegacia, o denunciado, em seu interrogatório, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25539629), a defesa clama pela
reforma da pena-base para o mínimo legal, vez que as circunstâncias do crime não foram valoradas negativamente, porém, mesmo assim, o juízo fixou a pena-base em 02 (dois) anos, sem qualquer fundamento idôneo
. Requer também a
modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto
, já que o réu preenche os requisitos à reintegração social e não oferece risco à ordem pública.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25539632), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
desprovimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer, doc. ID 26283100).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da redução da pena-base para o mínimo legal. Circunstâncias judiciais não foram consideradas negativas, mas o juízo aplicou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Da modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto.

A defesa do apelante alega que
a pena-base fixada foi errônea, pugnando por sua redução
.

Compulsando o édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante,
na primeira fase da dosimetria da pena, considerou 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como expressamente desfavoráveis ao apelante, quais sejam: os motivos do crime e o comportamento da vítima
, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o crime de furto.

No que tange aos
motivos do crime
,
a busca do lucro fácil e a obtenção da vantagem econômica são inerentes ao crime contra o patrimônio, são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar as circunstâncias judiciais sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, tal circunstância
deve ser neutra
, na forma da
Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”
.

Em relação aos mencionados vetores,
constata-se que foram apresentadas justificativas inidôneas e insuficientes para suas valorações negativas
. Pelo que se vê,
tem razão o recorrente em suas argumentações
, pois houve
equívoco
do juízo sentenciante com relação à primeira fase da dosimetria de pena,
a qual deve ser minuciosamente analisada
, motivo pelo qual,
passo a realizar nova dosimetria
.

A
culpabilidade
mostrou-se normal à espécie, não havendo, no caso, maior reprovabilidade social do que aquela prevista no tipo penal.

Os
antecedentes criminais:
o réu apresenta em sua certidão criminal múltiplos registros, com condenação em trânsito em julgado em 19/11/2018 no 3º JUIZADO VIOL. DOMEST. FAM. – MULHER BELÉM, todavia, conforme a
Sumula nº 241 do STJ
,
é expresso que a agravante da reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
, logo a circunstância é favorável.

A
conduta social:
não há elementos para valorar.

A
personalidade
não foi analisada nos autos.

O
motivo do crime
é aquele embutido no tipo penal, qual seja,
o lucro fácil
.

As
circunstâncias
são próprias do tipo penal.

A conduta do acusado não produziu qualquer
consequência extrapenal
, uma vez que
o objeto proveniente do furto foi recuperado
.

O
comportamento da vítima
não pode ser considerado desfavorável ao acusado, conforme entendimento da
Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
.

Sendo assim,
considerando que todas as circunstâncias devem ser consideradas favoráveis ao apelante Jorge Teixeira Araújo
, passo a
redimensionar a pena-base
,
aplicando-a no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Na segunda fase,
mantenho a compensação integral da agravante da reincidência e da atenuante da confissão
, pelo que deixo de considerá-las e mantenho a pena já fixada.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento e de diminuição de pena
,
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
mantendo o

regime inicial semiaberto
.

A defesa alega que a
reincidência
, por si só, não é motivo suficiente para a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, razão pela qual
requer a reforma da sentença para a fixação do regime inicial aberto
, na forma do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

No caso dos autos, a pena privativa de liberdade, agora revisada, fora aplicada em
01 (um) ano de reclusão
. Contudo, embora a pena seja inferior à 04 (quatro) anos,
a reincidência do apelante – conforme informado pelo magistrado sentenciante –, impede a aplicação do regime aberto
, diferentemente do que foi alegado pela defesa.

No mesmo sentido, a
Súmula nº 269/STJ
consolidou o entendimento de que:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Portanto,
não há reparo a ser feito na sentença recorrida quanto à fixação do regime inicial da pena
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a sentença penal condenatória proferida contra
Jorge Teixeira Araújo
, fixando a pena pelo crime de furto simples em
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos,
mantendo, por sua vez, o regime prisional semiaberto
, por ser o acusado
reincidente
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025